Tribunal: TJSP
Processo: 2218714-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando que o réu suspenda a cobrança de operações questionadas, sob pena de multa - Tutela concedida em face da plausibilidade do direito alegado pela autora e diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Multa que deve possuir o caráter coercitivo necessário para obrigar o cumprimento da obrigação – Multa mantida como fixada

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando que o réu suspenda a cobrança de operações questionadas, sob pena de multa - Tutela concedida em face da plausibilidade do direito alegado pela autora e diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Multa que deve possuir o caráter coercitivo necessário para obrigar o cumprimento da obrigação – Multa mantida como fixada – Decisão mantida - Recurso não provido. *